Tribunal: TJDFT
Processo: 0732932-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia de reconstrução mamária indispensável à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual.
2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às suas normas.
3. A pessoa que contrata plano de saúde, na certeza de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador de sequelas provocadas por cirurgia bariátrica, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.
4. Não há se afastar as astreintes ante as dificuldades impostas pelo plano de saúde para que a cirurgia reparadora fosse realizada.
5. Deve ser mantido o montante fixado a título de astreintes que se mostra proporcional e compatível com a obrigação imposta.
6. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}